Tribunal: TJMT
Processo: 1001019-31.2025.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001019-31.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 032.712.561-60 (APELANTE), MILENY FARIAS ARAUJO - CPF: 073.876.201-64 (ADVOGADO), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 032.712.561-60 (APELADO), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), MILENY FARIAS ARAUJO - CPF: 073.876.201-64 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001019-31.2025.8.11.0013.

APELANTE:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA.

APELADOS:
OS MESMOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir sem prévio requerimento administrativo; (ii) saber se houve contratação válida apta a legitimar os descontos; (iii) definir a forma de restituição do indébito; (iv) verificar a configuração e o quantum do dano moral; e (v) estabelecer os consectários legais.

III. Razões de decidir

O interesse de agir está caracterizado pela lesão concreta decorrente dos descontos indevidos, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo, conforme garantia de acesso à jurisdição prevista no art. 5o, XXXV, da CF/1988.

A instituição financeira não comprovou a existência de contratação válida, descumprindo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC, o que impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

A realização de descontos indevidos configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé, não sendo a irregularidade suficiente para justificar a devolução em dobro.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracteriza dano moral in re ipsa.

O valor indenizatório fixado mostra-se adequado, não comportando majoração.

Os consectários legais devem ser ajustados para assegurar coerência: correção monetária desde cada desconto indevido (repetição) e desde o arbitramento (dano moral), com juros de mora desde o evento danoso.

Honorários advocatícios mantidos, por observância ao art. 85, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso da ré parcialmente provido e recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação quando evidenciada lesão concreta.

2. A ausência de comprovação da contratação enseja a declaração de inexistência da relação jurídica e caracteriza falha na prestação do serviço.

3. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 373, II, e art. 85, §2o; CC, art. 876; CDC, arts. 14 e 42, p.u.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001019-31.2025.8.11.0013.

APELANTE:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA.

APELADOS:
OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e por
GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais,
julgou procedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, ao argumento de inexistência de pretensão resistida, ante a ausência de requerimento administrativo prévio.

No mérito, defendeu a regularidade da contratação e a legalidade dos descontos efetuados, afirmando que a parte autora anuiu com as condições contratuais.

Alegou inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, ausência de dever de indenizar. Sustentou a impossibilidade de repetição do indébito, afirmando que os valores foram cobrados com fundamento contratual, e, subsidiariamente, pugnou pela restituição na forma simples. Aduziu, ainda, a inexistência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento, ou, alternativamente, requereu a redução do valor arbitrado. Defendeu a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento da indenização e postulou a redução dos honorários advocatícios.

Por sua vez, a parte autora também interpôs recurso de apelação, requerendo a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de que a quantia arbitrada não se mostra suficiente para compensar os prejuízos suportados e cumprir a função pedagógica da condenação. Sustentou a gravidade da conduta da instituição financeira, destacando a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, bem como a necessidade de aplicação de parâmetros mais elevados adotados pela jurisprudência em casos análogos. Requereu, ainda, a incidência de juros de mora desde o evento danoso.

Contrarrazões apresentadas, os autos foram encaminhados a este Tribunal.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A instituição financeira suscita preliminar de ausência de interesse de agir, sustentando que não houve pretensão resistida, uma vez que a parte autora não teria buscado solução na via administrativa antes do ajuizamento da demanda.

A preliminar não merece acolhimento.

O interesse de agir decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, evidenciadas, no caso concreto, pela existência de descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora, situação que configura lesão atual e concreta ao seu direito.

A exigência de prévio requerimento administrativo não constitui condição da ação, sendo assegurado ao jurisdicionado o acesso direto ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Diante disso, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Superada a preliminar, passo ao exame detido do mérito recursal, enfrentando, de forma individualizada, todas as alegações deduzidas pelas partes.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal abrange: (i) a existência da relação jurídica que legitime os descontos realizados; (ii) a forma de restituição dos valores; (iii) a configuração do dano moral; (iv) o quantum indenizatório; e (v) os consectários legais.

Inicialmente, quanto à alegação da instituição financeira acerca da regularidade da contratação, não lhe assiste razão.

A recorrente sustenta que os descontos decorreriam de contratação válida, regularmente celebrada pela parte autora. Todavia, tal assertiva não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

A ré não juntou instrumento contratual idôneo, tampouco qualquer documento capaz de demonstrar a manifestação de vontade do consumidor, como gravação, proposta assinada ou comprovação de disponibilização consciente do serviço.

A simples alegação de regularidade, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para afastar a conclusão da sentença. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à requerida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, decorrentes de defeito na prestação do serviço, evidenciado pela realização de descontos sem lastro contratual.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica.

No que se refere à tese de inexistência de ato ilícito, igualmente não prospera.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem respaldo contratual, configura falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, ambos presentes no caso concreto.

Passo à análise da forma de restituição.

A parte autora sustenta a manutenção da repetição em dobro, enquanto a instituição financeira pugna pela restituição simples.

Neste ponto, assiste razão parcial à recorrente ré.

A orientação consolidada no âmbito desta Câmara é no sentido de que a repetição em dobro não decorre automaticamente da cobrança indevida, sendo indispensável a demonstração de má-fé do fornecedor. No caso concreto, embora reconhecida a irregularidade dos descontos, não há elementos que evidenciem conduta dolosa da instituição financeira.

A ausência de contrato, por si só, não conduz, automaticamente, à conclusão de má-fé, podendo decorrer de falha operacional ou deficiência nos mecanismos de controle, circunstâncias que, embora caracterizem ilicitude, não autorizam a penalidade mais gravosa da devolução em dobro.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para determinar que a restituição ocorra na forma simples, nos termos do artigo 876 do Código Civil, que dispõe que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir”.

No tocante ao dano moral, a instituição financeira sustenta sua inexistência, sob o argumento de que os fatos configurariam mero dissabor cotidiano.

Tal alegação não merece prosperar.

Os descontos incidiram sobre benefício previdenciário da parte autora, verba de natureza alimentar, destinada à sua subsistência. A indevida diminuição desses valores ultrapassa, de forma evidente, o mero aborrecimento, atingindo a esfera da dignidade do consumidor.

A jurisprudência desta Câmara tem reconhecido que descontos indevidos em benefícios previdenciários, sobretudo quando não comprovada a contratação, configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

Assim, correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar.

Quanto ao pedido da parte autora de majoração do
quantum
indenizatório, também não merece acolhimento.

O valor fixado na origem, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A majoração pretendida não se justifica, sob pena de se converter a indenização em fonte de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

No que tange aos consectários legais, cumpre ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, podendo ser revistos de ofício. No caso, a sentença adotou sistemática híbrida de atualização, o que não se revela tecnicamente adequado.

Assim, impõe-se a adequação dos critérios, devendo incidir correção monetária desde cada desconto indevido, no tocante à restituição, e desde o arbitramento quanto ao dano moral, enquanto os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, à razão de 1% ao mês, observando-se critérios uniformes.

Por fim, quanto à alegação de excesso nos honorários advocatícios, igualmente não procede.

A verba honorária foi fixada no patamar mínimo legal, em conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer desproporcionalidade ou excesso a ser corrigido.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré, para reformar a sentença exclusivamente a fim de determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples, bem como adequar os consectários legais, estabelecendo que, quanto à repetição do indébito, a correção monetária incida desde cada desconto indevido e os juros de mora a partir do evento danoso, e, no tocante à indenização por dano moral, a correção monetária incida a partir do arbitramento e os juros de mora desde o evento danoso. Além disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e mantendo-se, no mais, integralmente a sentença recorrida

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026